Tribunal: TJES
Processo: 5000791-15.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000791-15.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RODOLFO JUNIOR DUARTE
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5000791-15.2019.8.08.0002

Embargante: BANCO BMG SA

Embargado: RODOLFO JUNIOR DUARTE

VOTO

A parte embargante solicita no recurso de embargos de declaração, no ID 1919646, que a parte embargada seja compelida a promover a restituição dos valores depositados em seu favor, ou que seja autorizada a compensação dos créditos.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (
contradição
) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (
obscuridade
), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Contudo, no caso em apreço, denota-se que o único e exclusivo propósito da parte embargante é a
inovação recursal
, na medida em que não solicitou a restituição ou a compensação de valores em recurso inominado, sendo que todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram clara e cumpridamente analisadas.

Cumpre recordar que, não suscitada em recurso inominado eventual omissão na sentença
a quo
, não há como analisar de ofício no julgamento do RI o pedido não apreciado, eis que o princípio do
tantum

devolutum quantum apellatum
restringe a apreciação da causa na instância recursal à matéria impugnada em recurso, salvo matéria de ordem pública, que não é o caso.

Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios no caso em apreço.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.